Tribunal: TJMT
Processo: 1018937-24.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018937-24.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), ADALBERTO JOSE BENEZ - CPF: 894.992.631-87 (AGRAVANTE), MARCELO E. DE OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 20.910.138/0001-35 (AGRAVADO), DRIELLE BIANCA SILVA ELOY - CPF: 046.262.401-35 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR LEOPOLDINO - CPF: 904.028.551-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE POSTERGA A ANÁLISE DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA DEPOIS DA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – PLEITO APRECIADO EM PRIMEIRO GRAU – PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se o agravo de instrumento foi interposto contra decisão que posterga a análise do pedido de busca e apreensão de aeronave para depois da audiência de justificação, a qual foi realizada e apreciado o pedido, ocorre a perda superveniente de objeto do recurso.

Se o agravante não concorda com o indeferimento do seu pedido em primeiro grau, deve interpor outro recurso.

R E L A T Ó R I O

Agravo
Interno
n. 1018937-24.2024.8.11.0000 de decisão
que não conheceu o Agravo de Instrumento. Este interposto de
decisum
que
em
Ação Preparatória, com Pedido de Busca e Apreensão
,
postergou a análise da tutela de urgência para depois da audiência de justificação.

O agravante alega que não ocorreu a perda de objeto porque

foi requerida a antecipação da tutela recursal para restabelecer a posse da aeronave a seu favo
, o que não chegou a ser apreciado.

E mais, esse pleito foi negado em primeiro grau
.

Pugna pelo provimento do Agravo Interno.

À pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante
ingressou com Agravo de Instrumento de decisão que, em
Ação Preparatória, com Pedido de Busca e Apreensão
, postergou a análise da tutela de urgência para depois da audiência de justificação.

Pleiteou a antecipação da tutela recursal para deferir a busca e apreensão da aeronave.

O recurso foi interposto em 13-07-2024.

Ocorre que a audiência foi realizada em 15-07-2024 e
a
tutela de urgência
analisada
(Id n.
162326735
– autos em primeiro grau).

Em razão disso houve a perda superveniente de objeto, razão pela qual o AI não foi conhecido.

Não prospera o argumento de que o seu pleito não chegou a ser analisado, visto, como dito acima, o AI foi interposto contra o
decisum
que postergou a análise da tutela de urgência.

Uma vez apreciad
o o pedido, ainda que negado,
houve a perda
superveniente
de objeto.

Se o agravante não concorda com o que foi decidido pelo juízo
a quo
,
qual seja, o indeferimento da busca e apreensão,
deve ser interposto outro recurso contra aquel
a decisão.

Pelo exposto nego provimento ao Agravo Interno.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024